Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. finalidade. MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). OFF LABEL. intervenção do plano. melhor tratamento clínico. prescrição médica. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade para que, em casos de enfermidade, receba atendimento adequado.
2. -A operadora de plano de saúde não pode intervir ou eleger na escolha do melhor tratamento clínico, sem, em contrapartida, assumir expressamente igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório, por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde.
3. -Mesmo que se entendesse que a prescrição de medicamento off label se equipararia a tratamento experimental, a recusa seria indevida, porquanto o procedimento é indispensável para a preservação da saúde e da vida do paciente.
4. -Cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar editar Resolução Normativa acerca dos procedimentos e eventos de cobertura obrigatória. Essa norma lista as coberturas mínimas e o rol não é taxativo, inclusive deve ser revisto a cada 2 (dois) anos.
5. -AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.